Tribunal: TJDFT
Processo: 0714338-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADA E INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO CIRCUNSTANCIADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelos crimes de extorsão circunstanciada e invasão de dispositivo informático circunstanciada, com pena redimensionada pelo Tribunal para 8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, cuja prisão preventiva foi mantida após o cumprimento do mandado prisional em 26/03/2026.
2. A defesa sustenta a ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a inexistência de fundamentação concreta e contemporânea para a custódia cautelar, a presença de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica.
3. A admissibilidade da prisão preventiva decorre da imputação e condenação por crimes dolosos cuja pena máxima supera 4 anos de reclusão, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, estando o fumus comissi delicti reforçado pela sentença condenatória e pela manutenção da condenação em sede recursal.
4. O periculum libertatis encontra suporte em fundamentos concretos, notadamente a gravidade específica da conduta, consistente em invasão de sistema do Banco de Brasília, exfiltração de expressivo volume de dados sigilosos e exigência de vultosa quantia em bitcoins mediante grave ameaça de divulgação de informações sensíveis.
5. A decisão que manteve a segregação cautelar não se ampara na gravidade abstrata dos delitos, mas na sofisticação do modus operandi, na elevada potencialidade lesiva da conduta, no papel central atribuído ao paciente na empreitada criminosa e na necessidade de preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.
6. A permanência do paciente em situação de fuga por mais de três anos evidencia risco concreto de frustração da jurisdição penal e confere atualidade ao fundamento cautelar, não havendo falar em ausência de contemporaneidade quando o próprio comportamento evasivo prolongado mantém hígido o perigo à aplicação da lei penal.
7. A decisão apontada como coatora limitou-se a reconhecer a subsistência dos fundamentos cautelares já afirmados na sentença, no acórdão de apelação e em impetrações anteriores, inexistindo fato novo juridicamente relevante apto a alterar a moldura fática anteriormente examinada por esta Corte.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, atividade profissional lícita e responsabilidade pelo sustento de filha menor, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos reveladores da necessidade da medida extrema.
9. A substituição da prisão por cautelares diversas mostra-se insuficiente e inadequada, inclusive mediante monitoração eletrônica, diante da fuga prolongada do paciente e da ausência de lastro objetivo de confiança quanto à submissão voluntária às determinações judiciais.
10. Ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada, e demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, impõe-se a denegação da ordem.
11. Ordem conhecida e denegada.